Tribunal: TJDFT
Processo: 0749807-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749807-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME (requerida) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada pela ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, processo n. 0705909-41.2022.8.07.0001, na qual determinou a realização de perícia de engenharia elétrica no sistema subterrâneo de 4.200m apontado na planilha de ID. 116322285, págs. 16 - 17 - item 8. Eis a r. decisão agravada (ID 176305042 dos autos de origem): “A decisão de ID. 171821536 acolheu os embargos de declaração da exequente e determinou a realização da perícia de engenharia elétrica, que deverá ter como escopo o sistema subterrâneo de 4.200m apontado na planilha de ID. 116322285, págs. 16 - 17 - item 8. O perito Marcus Campello informou não possuir a capacidade técnica necessária para a realização da perícia em questão. Diante disso, nomeio como novo perito o Sr. ERIC HENRIQUE FORTES, CPF: 214.474.428-90, engenheiro eletricista. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos NOS LIMITES DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários suplementares, se o caso. Os custos da perícia, conforme já estabelecido na Decisão Saneadora de ID. 126928838, deverão ser divididos na proporção de 60% para a RAPHA e 40% para a ESTAÇÕES. Homologada a proposta de honorários, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu pagamento, sob pena de que se repute a desistência de produção da prova com as consequências a ela inerentes no que se refere à tese da inicial. Em continuidade, fica a executada intimada para tomar conhecimento da informação de que os documentos solicitados ao ID. 174820897 foram disponibilizados ao perito do juízo via link do Google Drive. Desde já autorizo ao expert que conceda à devedora acesso ao link em questão. Int.” Inconformada, a parte ré recorre. Diz que já teriam sido realizados nos autos perícia contábil e de engenharia, sendo que, nesta, todos os quesitos formulados acerca da distribuição de energia elétrica foram devidamente respondidos pelo perito. Aduz que a realização da perícia seria extemporânea, porquanto não pleiteado oportunamente pelas partes. Diz que não requereu a perícia, por isso se insurge contra novo pagamento de custas periciais, estando obrigado a custear 60% dos respectivos honorários. Afirma que já despendeu R$ 63.582,00 para custear perícia em engenharia civil e perícia contábil. Ao final requer o efeito suspensivo, para que fique sobrestada a decisão que determinou a responsabilidade da agravante pelo pagamento referente aos honorários periciais em engenharia elétrica, até que haja o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, reconhecendo a ausência de responsabilidade da Agravante pelo pagamento referente aos honorários periciais em engenharia elétrica. Preparo no ID 53673243. Brevemente relatado. Decido. De início observo que este exame primeiro se limita ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De logo, impende ressaltar que a determinação da realização da perícia de engenharia elétrica tendo como escopo o sistema subterrâneo de 4.200m apontado na planilha de ID. 116322285, págs. 16 - 17 - item 8, é matéria preclusa, posto que decidido ao ID 173486188 da origem, e não impugnado oportunamente. Com efeito, tenho que a perícia em questão decorre do prudente poder instrutório do Juízo, e é destinada a lhe conceder maiores elementos para formação de sua convicção ao julgar. Consoante decisão de ID 126928838 da origem, a necessidade de prova pericial para o deslinde da causa foi determinada de ofício por Sua Excelência a quo. Desse modo, em tese, aplicável o rateio da despesa com o expert (art. 95, do CPC), o que, ao menos nesta cognição sumária, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, na medida em que, sagrando-se, a recorrente, a vencedora da demanda, poderá ser ressarcida de todos os custos do processo, inclusive das despesas com honorários periciais. Portanto, não preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator